Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718307-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FLAVIA SOARES SANTANA, FABIANE SOARES SANTANA DECISÃO Tendo-se em conta que a sustentação oral por videoconferência de processos a serem julgados em sessões presenciais ainda não conta com o suporte técnico necessário aos advogados, defiro o pedido de ID 73670833 e determino a retirada do processo da sessão de julgamento para qual estava pautado, bem como sua inclusão para a próxima sessão presencial, quando certamente contará com suporte necessário. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.